Tribunal: STF
Processo: ARE 664575
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ementa: Questão de ordem. Revisão de repercussão geral reconhecida no Plenário Virtual. Votos da maioria dos Ministros pela natureza infraconstitucional da controvérsia. Termo inicial do prazo decadencial de representação contra doações eleitorais. Inexistência de repercussão geral.



    1. O quórum previsto no art. 102, § 3º, da Constituição Federal somente se aplica à rejeição do recurso por ausência de repercussão geral. A presença ou não de questão constitucional depende dos votos da maioria absoluta da Corte – isto é, seis votos. Precedente: RE 954.304 RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.08.2020.



    2. No caso concreto, sete Ministros afirmaram a natureza infraconstitucional da matéria versada no recurso, mas, ainda assim, entendeu-se pelo reconhecimento da repercussão geral, pela suposta ausência de quórum suficiente para sua negativa. Em verdade, portanto, o recurso não foi conhecido.



    3. De todo modo, é viável a revisão da existência de repercussão geral reconhecida no Plenário Virtual, notadamente quando quando tal reconhecimento tenha ocorrido por falta de manifestações suficientes e se trate de matéria infraconstitucional.



    4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu reiteradamente o caráter infraconstitucional da discussão acerca do termo inicial do cômputo de prazo decadencial. Precedentes.



    5. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à fixação do termo inicial do prazo decadencial para formulação de representação contra doações eleitorais seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.504/1997), procedimento inviável em recurso extraordinário.



    6. Questão de ordem que se resolve no sentido de afirmar o não conhecimento do recurso, diante dos votos da maioria absoluta dos Ministros pela natureza infraconstitucional da matéria, bem como da ausência de repercussão geral.